Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. ABSTENÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA QUE NÃO SUPERAR O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO RGPS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A EC n. 103/19 revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, que previa a possibilidade de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos proventos dos aposentados portadores de doenças incapacitantes.

2. Conforme previsto nos arts. 35, I, “a”, e 36, II, da aludida Emenda Constitucional, a alteração entraria em vigor para o regime próprio de previdência social do Distrito Federal na data de publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que a referendasse integralmente, sendo que o ente distrital, por meio da publicação da Lei Complementar n. 970/20, promoveu nova redação para o art. 61, § 1o, da Lei Complementar n. 769/08, dispondo que “quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”. Desse modo, depreende-se que remanesce, no âmbito distrital, o direito de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos proventos dos aposentados portadores de doenças incapacitantes.

3. Adotando-se como parâmetro o rol de doenças incapacitantes que autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez, nos moldes da Lei Complementar n. 769/08, verifica-se que a doença que acomete a autora (neoplasia maligna) se enquadra em hipótese legal que autoriza a redução da contribuição previdenciária, nos moldes requeridos. Registre-se que, a despeito da juntada de farta documentação quanto à moléstia, houve a realização de perícia no transcurso do feito, corroborando a doença incapacitante da autora.

4. O c. STJ, sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, após o julgamento do RE n. 870947/SE pela Excelsa Corte (Tema n. 810), estabeleceu que, no tocante às condenações judiciais de natureza tributária impostas à Fazenda Pública, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário deve corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Dessa forma, em atenção à Lei Complementar n. 435/01 e suas alterações, bem como ao julgamento da AIL n. 2016.00.2.031555-3 pelo Conselho Especial do TJDFT, conclui-se que: a) de 14/6/16 (data de aposentadoria da autora) a 13/2/17, os tributos a serem restituídos devem ser atualizados com base no INPC, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora, a partir de cada retenção indevida; b) de 14/2/17 (data de julgamento da AIL) a 31/5/18, devem ser corrigidos pelo INPC, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora, a partir de cada retenção indevida, sempre que tais consectários não excederem o valor do índice de correção dos tributos federais (taxa SELIC); e c) a partir de 1o/6/18 (data de vigência da alteração da LC n. 435/01), deve incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer índices.

5. Se a sentença julgou procedente o pedido referente à repetição de indébito, no tocante aos valores retidos desde 14/6/16, não há que se falar em inexistência de condenação ou proveito econômico, aplicando-se ao caso o art. 85, § 4o, II, do CPC que dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a título de verba honorária nas causas em que a Fazenda Pública for parte, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.